Tribunal: STF
Processo: HC 223629
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Almeida Ferreira em favor de Arlesson Ferreira Rizzi Freitas, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 792.948/ES. 



    O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 



    Alega, em síntese, que a prisão cautelar afronta o princípio da proporcionalidade, pois representa medida mais gravosa, se comparada ao próprio regime prisional estabelecido na sentença condenatória.



    Afirma que o paciente encontra-se preso em estabelecimento prisional inadequado.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente tenha o direito de recorrer em liberdade. 



    Solicitei informações ao Juízo (eDOC 7) e obtive resposta de que, em 18.01.2023, o paciente foi transferido para penitenciária compatível com o regime semiaberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    O impetrante sustenta que a sentença do TJES (eDOC 4, p. 12) determinou o regime inicial semiaberto, mas manteve hígido o decreto de prisão preventiva. 



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória.



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva, o que é a hipótese dos autos aqui em análise, haja vista o réu responde por outras ações penais também pela suposta prática de delitos de tráfico de drogas. 



    Transcrevo os fundamentos da sentença:



    “(...) mantenho a prisão preventiva do acusado Arlesson Ferreira Rizzi Freitas, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, conforme certidão de fl. 180, pois o réu responde outras duas ações penais por tráfico de drogas.” (eDOC 4, p. 12)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por fim, ressalto que, após solicitação de informações sobre o cumprimento de pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto (eDOC 7), o Juízo de origem informou em 17.1.23, que seria efetivada a transferência “a unidade prisional adequada ao regime intermediário (eDOC 10). 



    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente